Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRESTAÇÃO POR CONCESSÃO DO ESTADO. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS. DESCONTINUIDADE. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCLUSÃO DE CLÁUSULA EM CONTRATO DE ADESÃO QUE COLOQUE O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXCESSIVA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. PREMENTE NECESSIDADE. VÍCIO DE LESÃO (ART. 157, CC). OCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SUPLEMENTO SUFICIENTE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).
3. Constitui prática abusiva a inclusão de cláusula em contrato de adesão e que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor), assim entendida aquela que autoriza a suspensão de serviço essencial e por fundamento que, a rigor, não tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada.
4. Quanto à abusividade presente na confissão de dívida, a demandante narra situação que se coaduna com o vício da lesão, previsto no art. 157, do Código Civil.
5. Para que o vício de lesão se configure, exige-se que, no momento em que o contrato for celebrado, a pessoa, sob premente necessidade, ou inexperiência, se obrigue à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, sendo que a avaliação dessa desproporção será feita segundo os valores vigentes ao tempo em que o negócio jurídico foi celebrado.
6. Está evidente a desproporção, além da premente necessidade e da inexperiência da demandante, que se obrigou ao pagamento mensal de parcela que em muito supera o valor de sua remuneração.
7. Configurado o vício da lesão, o Código Civil prevê a anulação do negócio. Entretanto, o art. 157, §2o, do CC, estabelece que caso seja oferecido “suplemento suficiente” pelo devedor, o contrato poderá ser mantido.
8. Não se olvida da intervenção mínima do Poder Judiciário nos contratos privados. Ela deve ser excepcional e ter como princípio a preservação dos negócios jurídicos e da boa-fé objetiva.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.